Tribunal: TJDFT
Processo: 0721447-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. Fatos relevantes. (i) a agravante aufere rendimento mensal aproximado de dois salários-mínimos. (ii) deferida a medida liminar para imediata concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
6. No caso concreto, além de ser patrocinada pela Defensoria Pública, a parte agravante apresenta documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício (declaração de hipossuficiência e formulário da Defensoria Pública para avaliação da hipossuficiência econômica e familiar, declaração do imposto de renda e extratos bancários).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido. Ratificada a medida liminar.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1966299, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 21.2.2025; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1721953, Rel. Des. João Egmont. DJe 7.7.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1713398, Rel. Des. Hector Valverde Santanna. DJe 23.6.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1787347, Rel. Des. Alvaro Ciarlini. DJe 29.11.2023.